Tribunal: TJBA
Processo: 8016793-79.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016793-79.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GRAZIELLA DE ALMEIDA BORGES

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO
. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA. ESCREVENTE. VEDAÇÃO DO ART.
1º
,
§ 3º
, DA LEI Nº.
8.437
/92 E ART.
7º
,
§ 2º
, DA LEI Nº.
12.016
/2009.
INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM
LEADING CASE
, DA EXISTÊNCIA DE 1.308 VAGAS, ALÉM DAS 194 VAGAS JÁ OCUPADAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. OBSE
RVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APELO IMPROVIDO.

Cinge-se
a controvérsia sobre direito à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas do edital,
sob o argumento de existência de vagas surgidas na vigência do concurso.

A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação [...] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da admin
istração. (
RE 837311
)

A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual.

Ao apreciar o mandado de segurança nº . 8019063-93.2019.8.05.0000 esta Corte concluiu, relativamente ao
concurso público
regido pelo
Edital nº 01/2014
, que os candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente até a 1461ª posição possuem direito líquido e certo à nomeação, porquanto demonstrado, documentalmente, o surgimento, dentro do prazo de validade do certame, de novas vagas, além das inicialmente previstas no edital, não preenchidas ou preenchidas de forma precária pela Administração em detrimento dos candidatos aprovados no certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8016793-79.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante - ESTADO DA BAHIA e como Apelada - GRAZIELLA DE ALMEIDA BORGES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2